Tribunal: STF
Processo: SL 1312
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos.
    Cuida-se de pedido suspensão de liminar, ajuizado pelo Município de Uruará (PA), contra a decisão proferido pelo Tribunal de Justiça paraense, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0000876-03.2014.8.14.0000, que cassou a medida cautelar inicialmente deferida, mantendo, assim, a vigência de legislação municipal que permitia que servidores integrantes da carreira de magistério público de nível médio, mudassem automaticamente de cargo, mediante a comprovação de habilitação profissional obtida em grau superior de ensino, mas sem a necessária submissão a concurso público.
    Aduziu que referida ação encontrava-se em regular tramitação há vários anos, com a suspensão dos efeitos dessa legislação; contudo, recentemente, foi essa redistribuída e a nova relatora, de ofício e passados seis anos da concessão daquela liminar, revogou-a.
    Aduziu que esse fato tem o potencial de acarretar grave lesão à ordem administrativa, ao interesse e à economia públicos, dado o severo impacto que pode acarretar nas finanças do município.
    Por decisão datada de 13/4/20, deferi a pretendida cautelar, a que se seguiu agravo regimental, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará, em que, depois de discorrer sobre o trâmite da aludida ação, aduziu que não padece de inconstitucionalidade a referida legislação municipal, porque editada em consonância com as regras federais pertinentes, acrescentando, ainda, que não há previsão de mudança de cargo, mas apenas de progressão funcional dentro da carreira. Transcreveu, ainda, diversos precedentes daquela Corte regional, no abono desse entendimento. Aduziu, por fim, que a decisão atacada não representa risco de lesão à economia do município e que referida ação se arrasta, há vários anos, sem julgamento final. 
    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pelo extinção da suspensão, dada a perda superveniente de seu objeto.
    É o relatório.
    Decido:
    De fato, depois que deferido o pedido de suspensão, apresentado pelo requerente, a Desembargadora relatora da ação original oficiou a esta Suprema Corte, noticiando ter tornado em efeito a decisão dantes proferida naqueles autos e que ensejara o ajuizamento desta medida de contracautela.
    Em casos que tais, dá-se o prejuízo da ação, dada a perda superveniente de seu objeto, vez que não mais subsiste a decisão regional que deu causa ao ajuizamento da presente suspensão.
    Ante o exposto, em virtude da perda superveniente do interesse processual do requerente, bem como do próprio objeto da presente suspensão, julgo extinto este processo (art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil), prejudicado o agravo regimental interposto nos autos.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente